Tribunal: STF
Processo: RE 1228652
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos em 9.4.2020, tempestivamente, contra julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 13.3.2020, rejeitados os embargos de declaração opostos por Condomínio do Edifício Shopping Center do Méier (e-doc. 25).
    2. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 544.651 e do Recursos Extraordinário n. 612.360-RG, cujas ementas foram redigidas nos termos a seguir: 
    “PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Bem de Família. Possibilidade como garantia de locação. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE n. 544.651-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).
    “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 612.360-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 3.9.2010).
    3. O embargante argumenta que, “em 2012, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 544.651, o STF concretizou a concepção de que é admissível a penhorabilidade do bem de família do fiador de contrato locatício, por inexistir qualquer afronta ao direito de moradia esculpido no art. 6º da Constituição da República. Este posicionamento que norteou a Corte Suprema até os dias atuais é da relatoria do Ministro Cezar Peluso, membro da Segunda Turma da Corte Suprema à época. (…) dúvida não há que a jurisprudência na qual a Ministra Cármen Lúcia se baseou não é pacífica, nem serve como vetor para o convencimento do julgador, porquanto, além de pairar, notoriamente, divergência sobre o Recurso Extraordinário n. 605.709, a conclusão da Ministra Cármen Lúcia vai de encontro com o posicionamento antes pacificado do STF” (fls. 6-8, e-doc. 26).
    Alega que “a observância do Tema n. 295 é obrigatória por todos os Tribunais, inclusive, pelo próprio STF, ante o seu efeito preponderantemente vinculante, firmado sob regime de Repercussão Geral. Com efeito, não se pode admitir que eventual o acórdão ora embargado prevaleça sobre provimento judicial fixado em Repercussão Geral, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica” (sic, fl. 9, e-doc. 26).
    Sustenta que “a Lei de Locações e a jurisprudência do STF não fazem distinção se o contrato de locação é residencial ou comercial. Logo, cabível é a penhora do bem de família que pertença a fiador de contrato de locação comercial, por não se vislumbrar afronta ao direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição da República, com a redação da EC n. 26/2000” (fl. 9, e-doc. 26).
    4. Em 16.5.2020, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação dos embargados, apesar de regularmente intimados (e-doc. 34).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    6. O embargante aponta como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial acórdãos da Segunda Turma e do Plenário deste Supremo Tribunal.
     Na espécie, assentou-se no acordão embargado que “o Tema 295 da repercussão não se aplica à espécie vertente, pois neste processo se discute a penhora de bem de família por fiança em contrato de locação de imóvel comercial”, não sendo possível constatar divergência entre o acórdão embargado e os apontados como paradigmas. 
    O embargante não demonstrou objetivamente a divergência suscitada, nos termos do disposto nos arts. 330 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Diferente dos paradigmas de dissídio jurisprudencial apontados, nos quais reconhecida a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação residencial, a questão posta nestes autos tratou da impenhorabilidade de bem de família por fiança em contrato de locação de imóvel comercial, a afastar a incidência dos precedentes apontados.
    Na espécie vertente, não há conflito entre as decisões porque os núcleos decisórios adotados ativeram-se ao que versado em cada processo. 
    8. Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).
    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).
    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora